Tribunal: TJDFT
Processo: 0009162-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009162-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos ID: 21996812, 21996813 e 21996814, o Distrito Federal se insurgiu contra os cálculos judiciais ID: 21352394. O SINDIRETA, intimado, requereu a rejeição da impugnação (ID: 22758550). A fim de dirimir quaisquer dúvidas, remetam-se os autos à douta Contadoria Judicial para prestar esclarecimentos quanto à impugnação do DF. Após, às partes. Brasília, 29 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador